Tribunal: CARF
Processo: 18088.720109/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720109/2019-28
ACÓRDÃO
2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SELMA SALOMAO, WOLSZCZAK & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
TOMADOR DOS SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
CONVENÇÕES
PARTICULARES.
ALTERAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O contribuinte da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, III, da
Lei no 8.212/1991, é o tomador dos serviços prestados por segurado
contribuinte individual. A transferência do ônus financeiro para terceiros,
não altera a relação jurídica tributária exercida entre tomador e prestador
dos serviços, sendo parte ilegítima para a exigência de contribuição
previdenciária patronal o simples pagador dos recursos financeiros, uma
vez que as convenções particulares, não se prestam para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL.
A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade material
do lançamento.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. PERDA DA CONDIÇÃO DE
CONTRIBUINTE. FALTA DO PRESSUPOSTO NECESSÁRIO.
A responsabilidade do artigo 135, III, do CTN, é solidária e subjetiva. Para a
caracterização
desta
modalidade
de
responsabilidade
deve
ser
demonstrada a prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatutos em face do contribuinte, que uma vez excluído
do polo passivo, carece do pressuposto necessário para sua manutenção.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos recursos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Abaixo se reproduz o relatório constante do Acórdão de Impugnação.
Tratam os autos de lançamento de ofício de Contribuição Previdenciária,
consubstanciado no auto de infração às fls. 2 a 9, referente aos anos-calendário 2014 (agosto a
dezembro), com crédito tributário total de R$ 555.686,88.
2. Inicialmente a fiscalização informa que Roberto Miranda Nogueira Junior (CPF no
084.821.537-06) foi intimado a comprovar que era sócio da PJ SELMA SALOMAO, WOLSZCZAK &
ADVOGADOS ASSOCIADOS, doravante denominada apenas de Selma Salomão, uma vez que
declarou ter recebido R$ 938.721,56 a título de lucros no ano calendário de 2014. Em resposta
Roberto declarou que foi admitido como sócio em 08/12/2014, de acordo com a 7° alteração
contratual (fls. 107 a 130).

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
3
3. A fiscalização observou que na Escrituração Contábil Digital (ECD) da PJ SELMA
SALOMÃO, WOLSZCZAK & ADVOGADOS ASSOCIADOS, se extrai os seguintes rendimentos pagos a
Roberto Miranda Nogueira Junior no AC 2014, que totaliza R$ 938.721,56, referente a 6
pagamentos realizados no período compreendido entre 18.08.2014 e 29.12.2014.
4. Assim, Roberto Miranda Nogueira Junior teria começado a receber lucros da
empresa no dia 18/08/2014, portanto 4 meses antes de se tornar sócio da PJ. A contribuinte foi
então intimada a esclarecer os fatos. Assim registrou a fiscalização:
9. Em resposta ao termo 1 166 2019 a SELMA SALOMÃO declarou (doc. 3) que
Roberto Miranda Nogueira Júnior era sócio do escritório desde dezembro de
2014. Concernente aos processos de um mesmo atuou no ano de 2014 a
fiscalizada respondeu: no ano de 2014 Roberto Miranda Nogueira Júnior era -
como ainda é - sócio titular do escritório Bardot, Nogueira e a Advogados, CNPJ
11.370.643/0001-43, e não dispomos de informações acerca de seus trabalhos
naquele ou em outro escritório. Temos conhecimento apenas dos processos em
que atuou concomitantemente com sócio deste escritório, conforme procurações
outorgadas conjuntamente para representação perante o Ministério da Fazenda.
(...)
11. Finalmente, por intermédio do termo 3166 2019 (doc. 11), a Selma Salomão
foi intimada a justificar porque pagou rendimentos a título de lucro a Roberto
Miranda Nogueira Júnior antes do mesmo entrar no quadro societário do
escritório, de acordo com o quadro constante no parágrafo 6 desse relatório.
Consoante já narrado, Roberto começou a receber rendimentos em agosto de
2014 e foi admitido como sócio somente em 8/12/2014:
12. Em resposta (doc. 13), a Selma Salomão declarou que Roberto Miranda não
recebeu rendimentos de lucros do escritório no ano de 2014 tem informe adiante
destacado: “De fato, Roberto Miranda Nogueira Júnior não prestou serviços ao
escritório SELMA SALOMÃO, WOLSZCZAK & ADVOGADOS ASSOCIADOS, nem dele
recebeu pagamentos. Ele só veio a integrar o quadro societário do escritório em 8
de dezembro de 2014, alteração societária registrada na OAB em março de 2015.
Por essa razão, não ocorreu distribuição de lucros deste Escritório a ele no ano de
2014”.
12.1 Declarou ainda (doc. 13, fls. 2) que a Selma Salomé contratou com o
escritório Nogueira e escora advogados (atual bardo Nogueira e advogados), CNPJ
11.370.643/0001-43, do qual Paulo Roberto Nogueira Júnior é sócio, uma
sociedade em conta de participação na qual Selma Salomão seria um sócio
ostensivo e Nogueira e escora seria um sócio oculto: “Os escritórios SELMA
SALOMÃO, WOLSZCZAK & ADVOGADOS ASSOCIADOS e NOGUEIRA & SKORA
ADVOGADOS contrataram, em 20 de março de 2014, Sociedade em Conta de
Participação com o fito de atender ao cliente CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO
SOCIAL. Os dois escritórios atuaram em conjunto, cabendo a cada um metade dos
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
4
lucros decorrentes, conforme contratado. Apresentamos cópia desse contrato de
SCP em anexo”.
12.2 Declarou também que os lucros recebidos por Roberto Miranda diziam
respeito aos lucros no escritório Nogueira escora na SCP: “A distribuição dos
lucros apurados na percepção nos honorários referentes ao patrocínio de
processos da CAPEMISA incluídos no escopo da SCP foi realizada na forma do que
acordado naquele instrumento, pelo escritório SELMA SALOMÃO, WOLSZCZAK &
ADVOGADOS ASSOCIADOS, sócio ostensivo, a NOGUEIRA & SKORA ADVOGADOS,
sócio oculto. Assim essas retiradas dizem respeito à lucros do escritório
NOGUEIRA & SKORA ADVOGADOS na SCP”.
5. A fiscalização registra que foram anexados documentos, entre eles o contrato da
SCP, que não está registrado, tampouco com firma reconhecida, assim, tal contrato particular não
faria efeito perante terceiros, visto que não está registrado, conforme dispõe o art. 221 do Código
Civil. Tal sociedade foi feita especificamente para a defesa da Capemisa (fls. 84 a 86).
6. A fiscalização também afirma que não é permitido a constituição de SCP por
sociedade de advogados, uma vez que o art. 15 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos Advogados do Brasil) não prevê essa forma de associação e de igual forma o artigo 8o,
§ 3o do Provimento no 112/2006 emitido pela OAB, que seria muito mais específico, assim estatui:
“Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou
constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento
geral (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016)."
7. Afirma também a fiscalização que o Parecer da OAB/PR, de 22/10/2014, em sua
conclusão afirma explicitamente que as sociedades de advogados não podem figurar na condição
de sócia ostensiva ou de sócia participante nas SCPs. Além disso, afirma que:
18. Ainda que fosse permitido pela OAB, tal fim configuração de sociedade seria
inviável no caso de escritórios de advocacia conforme podemos concluir da leitura
do artigo 991 do código civil, Lei 10.406 barra 2002:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único: Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
8. A fiscalização afirma textualmente que "o procedimento feito pelos envolvidos
contém uma série de irregularidades, que leva à conclusão que se tentou simular uma SCP com o
único escopo de praticar evasão fiscal".
9. A SCP teria sido constituída apenas em 20/03/2014, dois meses antes da emissão
da primeira fatura e que em consulta ao site do CARF, foi verificado que a SCP foi constituída após
a emissão dos acórdãos do CARF para os processos 19740.000056/2008-94 e 19740.720171/2009-
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
5
60. Assim, segundo a fiscalização, não há de se falar em 'trabalho posterior” a isso, haja vista que,
segundo a cronologia dos fatos, as faturas foram emitidas devido aos acórdãos exarados. (...)
Assim, quando da “constituição da SCP”, o objeto do trabalho (defender a CAPEMISA no
contencioso administrativo) já tinha sido finalizado, tendo Roberto Miranda atuado no processo
por cerca de seis anos, segundo as procurações" (fls. 40 a 70).
10. A fiscalização também menciona que Roberto Miranda Nogueira Junior declarou
na DIRPF AC 2014 que recebeu o valor de R$ 938.721,56 como lucros da PJ Selma Salomão e que
na contabilidade dela não consta qualquer lançamento concernente à citada “SCP” feita com a
Nogueira & Skora, mas sim há registro contábil de que houve distribuição de lucro a Roberto
Miranda Nogueira Junior.
11. Em relação à comprovação desses pagamentos realizados pela contribuinte à
Roberto Miranda Nogueira Junior, assim registrou a fiscalização:
26.2 Os pagamentos também foram feitos a Roberto Miranda (docs. 19/23). Em
que pese os primeiros pagamentos (dctos. 19, 20, 21) terem sido feitos
nominalmente à Nogueira & Skora eles foram para contabilizados como pagos à
Roberto Miranda. Os demais pagamentos (docs. 22 e 23) foram feitos via
transferência bancária para a conta do beneficiário. Consoante já mencionado,
todos os valores foram declarados por Roberto Miranda a título de lucros,
recebidos de SELMA SALOMÃO.
12. A contribuinte também informou em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do
AC 2014 entregue em 30/09/2015, às 15:05:59, que não era sócia ostensiva em SCP.
13. A fiscalização esclarece que a BARDOT, NOGUEIRA & ADVOGADOS
(anteriormente NOGUEIRA & SKORA ADVOGADOS), também não escriturou em sua contabilidade
os resultados que teriam sido obtidos pela tal SCP.
14. Roberto Miranda Nogueira Junior foi intimado a se manifestar sobre as
incongruências entre as respostas do mesmo (que declarou na DIRPF que os rendimentos
recebidos da Selma Salomão eram provenientes de lucros) e a resposta da Selma Salomão (que
declarou que os rendimentos eram de uma SCP), ao que declarou que Selma Salomão lhe havia
entregue um comprovante de rendimento no qual consta que o valor recebido era proveniente de
lucro, o que lhe levou a cometer um erro.
15. Assim, conclui a fiscalização que não há que se considerar a existência da SCP
pelos seguintes motivos:
31.1 A constituição da SCP por advogados não é permitida pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), consoante artigo 15 da Lei 8.906/94 e artigo 8o § 3o
do Provimento 112/2006.
31.2 O artigo 991 do Código Civil prevê que a atividade da SCP é exercida pelo
sócio ostensivo, o que não é o caso em tela, haja vista que o “sócio oculto” tinha
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
6
procuração para atuar nos processos administrativos, de acordo com o descrito
no parágrafo 24 deste relatório.
31.3 Em desacordo com o artigo 254 do RIR/99, a “sócia ostensiva – SELMA
SALOMÃO” não escriturou as atividades da “SCP” em sua contabilidade e os lucros
foram pagos a Roberto Miranda Nogueira Júnior.
31.4 Não consta na contabilidade da SELMA SALOMÃO aportes feitos pelos sócios
para a Constituição da SCP.
31.5 A SELMA SALOMÃO não informou na escrituração contábil fiscal que NÃO
ERA sócio ostensiva em Sociedade em Conta de Participação (SCP).
31.6 Roberto Miranda Nogueira Junior declarou em sua DIRPF que recebeu lucros
da SELMA SALOMÃO e não da “SCP”.
31.7 A constituição da “SCP” foi feita após finalizados os trabalhos para o qual ela
foi constituída, ou seja, defesa nos processos administrativos
19740.000056/2008-94 e 19740.720171/2009-60. Na data da constituição da SCP
(doc. 14) tais processos já haviam sido objeto de decisão no CARF e os citados
acórdãos foram mencionados nas faturas de cobrança (docs. 16/17), conforme
minuciosamente detalhado no parágrafo 24 deste relatório.
31.8 A BARDOT, NOGUEIRA & ADVOGADOS (anteriormente NOGUEIRA & SKORA
ADVOGADOS), também não escriturou em sua contabilidade os resultados que
teriam sido obtidos pela SCP.
31.9. A própria fonte pagadora (Selma Salomão) entregou ao beneficiário um
comprovante de rendimento no qual consta que o valor de R$ 938.721,56 era
relativo a lucro e com esta rubrica o valor foi declarado pelo mesmo. No citado
documento não há menção à malfadada Sociedade em Conta de Participação
(SCP).
16. Dessa forma, a fiscalização afirma que a única intenção em se constituir a SCP
foi a prática de evasão fiscal, pois agindo desse modo a fonte pagadora deixou de recolher 20% de
contribuição previdenciária sobre o montante pago, consoante artigo 22, II da Lei 8.212/91 e para
o beneficiário do rendimento, incidiria a alíquota na faixa de 27,5% de IRPF.
17. A fiscalização afirma que o presente processo se refere à tributação da
Contribuição Previdenciária de 20% conforme disposto no artigo 22, III, da Lei 8.212/91.
Sujeição Solidária Passiva
18. A fiscalização busca demonstrar que há responsabilidade solidária da sócia
Selma Santos Salomão Wolszczak, CPF 039.761.227-34, sócia da contribuinte PJ Selma Salomão,
uma vez que foi ela quem assinou o contrato da suposta Sociedade em Conta de Participação
(SCP) (fls. 84 a 86), a “prestação de contas” da pessoa jurídica Selma Salomão com a Nogueira &
Skora (fls. 90 e 91), assinou os cheques dos pagamentos dos “lucros” da suposta SCP (fls. 92 e 93)
e realizou as transferências eletrônicas (fls. 94 a 96).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
7

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
8

Da Aplicação da Multa Duplicada e Da Representação Fiscal para Fins Penais
19. As infrações apuradas pela fiscalização ensejaram a aplicação da multa de ofício
duplicada (de 75% para 150%), de acordo com o que determina o artigo 44 § 1° da Lei 9.430/1996,
com redação dada pela Lei 11.488/2007, pois a conduta do contribuinte exaustivamente descrita
neste relatório caracteriza-se como sonegação, fraude e conluio, segundo se depreende da leitura
do artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
20. Afirma a fiscalização que:
45. O fiscalizado deixou de recolher a contribuição previdenciária incidente sobre
o rendimento pago a Roberto Miranda Nogueira Júnior. Simulou a Constituição de
uma Sociedade em Conta de Participação (SCP) que, conforme narrado neste
relatório, não existiu de fato.
46. De todo exposto houve ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal (Contribuição Previdenciária),
sua natureza ou circunstâncias materiais de acordo com o descrito no artigo 71 da
Lei 4.502/64.
21. E foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, que consta no processo
18088.720111/2019-05.
22. Cientificada a contribuinte SELMA SALOMAO, WOLSZCZAK & ADVOGADOS
ASSOCIADOS do auto de infração por via postal em 05/07/2019 conforme fl. 143 e cientificado o
sujeito passivo solidário, a senhora Selma Santos Salomão Wolszczak, em 08/07/2019, conforme
fl. 144, em 06/08/2019 a contribuinte apresenta sua impugnação (fls. 149 a 175), e em
07/08/2019, o sujeito passivo solidário apresentou impugnação, às fls. 284 a 298.
Impugnação da Contribuinte
23. A contribuinte alega o que se segue:
Autuação
24. Após a alegação de tempestividade da impugnação, afirma a contribuinte que:
A autoridade fez constar do relatório prova plena de que todas as transferências
foram efetuadas pelo Impugnante por via bancária, através de cheques e TEDs, a
pessoa jurídica, escritório Nogueira e Skora Advogados, ou à sua ordem. Observe-
se, neste ponto, que o item 40 do relatório fiscal, contém erro material quando
diz que em outubro de 2014 houve depósito em conta pessoal de Roberto
Nogueira. O documento bancário, às fls. 12 do relatório fiscal, é prova da TED feita
em favor da pessoa jurídica Nogueira e Skora Advogados (fls. 88, 93-98).
25. Afirma também a impugnante que:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
9
Consta também do relatório que integra o auto a informação prestada à
autoridade pelo contribuinte Roberto Nogueira (fls. 137), no sentido de que sua
declaração de rendimentos preparada por contador independente contém a
informação equivocada de auferimento de lucro do Impugnante, causada por
informação incorreta recebida do escritório de contabilidade que atende ao
Impugnante. Obviamente decorreu também de desatenção.
26. Argumenta a impugnante que como os rendimentos foram depositados em
conta corrente de terceiros (Nogueira e Skora Advogados) essa deveria ser autuada pela falta de
retenção do IRRF e não a contribuinte impugnante. E complementa:
Caso, ao inverso, os registros contábeis indicassem pagamentos a pessoa jurídica
e os cheques e TEDs comprovassem terem sido feitos para conta de pessoa física,
o Fisco obviamente desconsideraria as informações contábeis e as declarações
fiscais para autuar por falta de retenção de IRRF. A conduta adotada aqui pela
autoridade fiscal não se coaduna com a prática reiterada da Fazenda acima
descrita, objeto de súmula e reflexo do primado do princípio da verdade material,
com prevalência da prova, não das declarações ou registros contábeis errados.
27. Argumenta também a impugnante que a Súmula Vinculante do CARF no 40
impediria o fisco de, a contrariu sensu, exigir tributo relativo a pessoa física, acusando
remuneração de serviços sem a prova da sua efetiva prestação e do pagamento pelo autuado à
pessoa física que aponta como prestadora, pois, no caso concreto os pagamentos teriam sido
realizados à pessoa jurídica Nogueira e Skora Advogados e não haveria nos autos qualquer
trabalho específico a justificar a alegação de prestação de serviços de pessoa física, muito menos
ao Impugnante. E complementa:
Enfim, nenhuma efetiva prestação de serviço pela pessoa física ao Impugnante foi
identificada no auto de infração, que se apresenta à míngua de elemento
fundamental e indispensável à acusação de falta de recolhimento de contribuição
previdenciária pelo Impugnante.
Ao contrário, como já se acentuou, a própria autoridade fiscal, no item 9.3 do
relatório que integra o auto, afirma que esse serviço teria sido prestado por
aquela pessoa física à CAPEMI, que o teria remunerado através do Impugnante,
mero repassador. Essa afirmação torna incompreensível a autuação do
Impugnante.
De fato, não se alcança compreender por qual razão a autoridade deixou de
autuar CAPEMI, recebedora e remuneradora do suposto serviço, preferindo
autuar o repassador – não pagador nem recebedor dos tais serviços.
O relatório fiscal traz cópias das procurações outorgadas diretamente por CAPEMI
conjuntamente à sócia titular do Impugnante e ao sócio titular de Nogueira e
Skora Advogados, mas tais outorgas não documentam trabalho. Traz, por igual, o
contrato formalizado entre os dois escritórios, pessoas jurídicas, relativo a
processos da CAPEMI.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
10

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
11

28. E cita a impugnante o acórdão no 2201-003.302, do CARF, onde se lê:
“...as sociedades de advogados, a exemplo das demais sociedades de pessoas,
caracterizam-se pela prestação de serviços em caráter personalíssimo, o que
torna natural que serviços prestados por um ou mais sócios, isolados ou em
conjunto, resultem em receitas oferecidas à tributação pela pessoa jurídica”.
29. Argumenta a impugnante que no caso, cada um os outorgados nas procurações
é sócio titular de Escritório de Advocacia, e cada um recebeu a procuração nessa condição, não
como prestador de serviço avulso. E complementa:
O sócio de Nogueira e Skora Advogados recebeu procuração como advogado
desse escritório, do qual CAPEMI era cliente habitual, como se verá adiante. A
relação estreitíssima que existe entre CAPEMI e Nogueira e Skora Advogados
gerou a contratação do Impugnante, que foi apresentado por ela à CAPEMI para
atender a esses processos em razão de sua especialidade técnica, motivo mesmo
pelo qual o trabalho de defesa foi efetuado pelo Impugnante.
30. Anexa a impugnante documentação de folhas 176 a 280, que busca comprovar
que o escritório Nogueira e Skora Advogados tem relação de estreita confiança com a PJ
CAPEMISA, razão da associação dos dois escritórios (Nogueira e Skora Advogados e Selma
Salomão) e da distribuição igualitária dos lucros da SCP entre eles, pessoas jurídicas.
31. Assim, segundo a impugnante, é intuitivo que o sócio titular desse escritório de
eleição do cliente (Nogueira e Skora Advogados) não estaria prestando serviços pessoais à
impugnante. e que fosse o caso de contratação de serviços de advogado avulso pela impugnante,
a outorga de procuração teria ocorrido por substabelecimento. E continua afirmando:
Por outro lado, a outorga de procuração direta por CAPEMI a Roberto Nogueira
não constitui evidência de prestação de trabalho pelo outorgado e, muito menos,
de que ele teria sido prestado como serviço de pessoa física, advogado avulso,
não para o outorgante da procuração, mas para o Impugnante. A própria
autoridade fiscal afirma (item 9.3) que tais supostos serviços foram prestados ao
outorgante, CAPEMI, por força da procuração, que constitui contrato de mandato
conforme arts. 653 e seguintes do Código Civil.
A advocacia é prerrogativa de pessoas físicas qualificadas, de sorte que é usual a
outorga a advogados dos escritórios contratados. Também é usual que empresas
outorguem a mesma procuração a múltiplos advogados, não se caracterizando
por isso a efetiva prestação do serviço por cada um, e nem, menos ainda, a
prestação na condição prevista na Lei 8.212. E nunca se pode presumir que a
procuração comprova serviço prestado pelo advogado de um dos escritórios ao
outro, cujo representante também foi outorgado.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
12
Ademais, repita-se, qualquer serviço teria sido prestado à CAPEMI, não ao
Impugnante, segundo consta no item 9.3 do relatório que integra do auto de
infração. Reconhecido, pelo Fisco, que o trabalho que pensa ter sido executado
pela pessoa física teria sido fornecido à CAPEMI, e por ela remunerado, há que
cancelar a autuação claramente improcedente contra o Impugnante.
32. Argumenta a impugnante que a atividade de lançamento é definida no artigo
142 do CTN como atividade vinculada à lei e esta só permite o lançamento de tributo quando
precisamente comprovada a ocorrência do exato fato gerador da obrigação correspondente e
claramente comprovada a sujeição passiva. Afirma também que o lançamento deve cumprir os
requisitos de validade materiais e formais obrigatórios desse específico ato de cobrança, a teor do
que dispõe o artigo 10 do Decreto 70.235/72. E complementa:
Portanto, as causas de nulidade decorrentes do descumprimento de requisitos
materiais e formais de lavratura do auto de infração acarretam outra razão de
nulidade, caracterizada pelo cerceamento do direito à ampla defesa.
No caso, o enunciado da acusação no auto não é claro. Não aponta o serviço que
teria sido prestado, nem aponta por qual razão o destinatário desse suposto
serviço seria o Impugnante, e ao contrário afirma que ele teria sido prestado a
terceiro, que o teria remunerado. O exame dos documentos apresentados pela
fiscalização no relatório fiscal tampouco esclarece a acusação. Não oferece as
condições mínimas para identificar de que forma eles poderiam fundamentar a
presunção fiscal.
Veja-se, nesse rumo, que o relatório traz, de um lado, registros contábeis e
declarações de distribuição de lucro a pessoa física, e, de outro, provas de
transferências bancárias realizadas para pessoa jurídica. Destarte, as declarações
e os registros não coincidem com a verdade material quanto à identidade do
recebedor, e o fiscal já as deu por falsas.
33. Afirma a impugnante que o auto não traz qualquer outro elemento a
fundamentar a suposição de que o sócio titular de Escritório de Advocacia teria atuado como
prestador de serviços pessoais para a impugnante. Ao contrário, repita-se, diz que ele prestou
serviço não identificado a CAPEMI, que o teria remunerado. E cita julgado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que versa sobre a necessidade de prova da existência da relação de prestação de
serviço pessoal à pessoa jurídica autuada, não admitindo mera suposição (fls. 159 e 161).
34. Continua a impugnante afirmando que:
No caso ora vertido, a fiscalização anexou ao auto “a prova documental da
realidade”, através das cópias dos pagamentos efetuados por via bancária, pelo
Impugnante a Nogueira e Skora Advogados, objeto dos cheques e TEDs, como se
vê no relatório que é parte integrante do auto.
Essas inconsistências incontornáveis entre a acusação e os elementos trazidos
como seu fundamento caracterizam flagrante improcedência do auto, que deve
ser decretada a teor do que determina o artigo 59, § 3°, do Decreto 70.235/72.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
13
Alternativamente caracterizam ato inválido por descumprimento de requisito
material e formal obrigatório, do qual decorre, ademais, claro cerceamento do
direito de defesa e consequente nulidade.
Importante ainda observar que, independentemente de qualquer juízo a respeito
da validade de contrato de sociedade em conta de participação (SCP) entre
escritórios de advocacia, a evidência vertida nos presentes autos, tanto pela
fiscalização como pela Impugnante, dá conta de que as duas sociedades de
advogados se associaram para fim específico, transitório, e distribuíram de forma
igualitária os lucros apurados, através de transações pela via bancária, conforme
fartamente documentado pela autoridade fiscal no auto de infração.
A associação entre as pessoas jurídicas está comprovada e os pagamentos foram
efetuados por uma delas à outra, com planilha demonstrativa da apuração dos
lucros e de sua partilha meio a meio, não cabendo ignorá-la por simples oposição
ao modelo de sociedade contratada.
35. A impugnante argumenta também que a OAB admite a associação entre
escritórios de advocacia, ressalvando apenas que um não pode integrar o quadro societário de
outro, coisa que obviamente não acontece nas associações entre pessoas jurídicas.
36. E continua a impugnante argumentando que:
Erros contábeis e em declarações fiscais decorrentes, displicentemente
elaboradas, só operam em desfavor do sujeito passivo quando não está presente
a prova documental contrária. A contabilidade deve refletir a verdade e, quando
com ela não coincide, sobre ela não prevalece. Esses registros e declarações não
têm condão probatório e não produzem efeito modificador dos fatos ocorridos,
documentados inclusive pela via bancária.
37. Mais adiante em sua impugnação, afirma:
A autoridade se esforça na desconsideração da SCP, trazendo argumentos
inteiramente equivocados que nem cabe aqui abordar, porque dessa absurda
desconsideração da SCP não decorreria alteração dos fatos comprovados pelos
pagamentos realizados a pessoa jurídica, pela correspondência pertinente entre
os sócios, acompanhada de planilha demonstrativa da partilha meio-a-meio dos
lucros apurados, evidências fortes de avença entre os Escritórios. (...)
É de se notar, nesse passo, que a autuação faz prova farta de que os honorários
pagos por CAPEMI se referem à parcela de êxito contratada, e não a pró-labore,
que é a parte destinada à remuneração de trabalho. (...)
Todos os registros contábeis e todas as declarações apresentadas, e juntadas ao
auto pela própria autoridade fiscal, informam distribuição de lucro. Por
conseguinte, a autuação – sem qualquer lastro ou justificativa – ignora não
somente a prova material de pagamentos a pessoa jurídica, mas também a
natureza dos honorários distribuídos, configurando-se assim seu descabimento.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
14
38. E volta a impugnante a abordar a questão do cerceamento do direito de defesa
ao afirmar que:
A acusação impede defesa eficaz pois, como já se afirmou anteriormente, só seria
possível a formulação de defesa especulativa, contra suposições do teor e do
fundamento da acusação, eventualmente diferentes das suposições ou
interpretações adotadas pelos órgãos julgadores. A explicitação do raciocínio
fiscal é, repita-se, indispensável para que se possa exercer o direito à ampla
defesa, e mesmo para conferir validade ao ato administrativo que não cumpre as
normas que o definem e que estipulam seus requisitos obrigatórios, materiais e
formais.
Competência da Equipe Especial de Fiscalização 201512
39. Alega a contribuinte que o lançamento foi lavrado por auditor fiscal atuando no
âmbito de “Equipe Especial de Fiscalização 201512” e que buscas realizadas nas normas da Receita
Federal do Brasil disponíveis ao público mostraram-se infrutíferas na localização do ato que
instituiu referida equipe especial e fixou seu alcance e competência. E destaca que é importante
esclarecer qual a competência funcional dos agentes fiscais destacados para essa força-tarefa:
Por essa razão é essencial que seja juntado aos autos o ato administrativo que cria
a Equipe Especial de Fiscalização 201512, bem como o que estipula sua
competência, e que se dê à Impugnante ciência do mesmo para, sendo o caso,
aditar às razões de impugnação, sob pena de nulidade por cerceamento do direito
de defesa (art. 59, II, do Decreto 70.235/72).
Incompetência da DRF Araraquara
40. Discute a impugnante que: Em que pese a súmula vinculante no 27, o Regimento
Interno da Receita Federal do Brasil em seu art. 270, atribui às Delegacias da RFB a competência
para executar as atividades de fiscalização no âmbito de sua jurisdição.
(...) O auto de infração foi lavrado sob o comando da Delegacia de Araraquara, em
SP, o que viola a competência funcional territorial em afronta ao art. 59, II, do
Decreto 70.235/72.
Descumprimento de Norma Legal – TDPF
41. A impugnante afirma que o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal se reporta ao procedimento de fiscalização distribuído sob o no
01101002019.00648, cujo termo TDPF nunca foi recebido pela impugnante, caracterizando o
cerceamento do direito de defesa. E continua:
Consultando-se referido procedimento no sítio da Receita Federal do Brasil é
possível obter a cópia anexa, que dá conta de que a expedição do TDPF
correspondente, de no 01.1.01.00-2019-00648-6, só ocorreu em 28 de junho de
2019, dois dias antes da lavratura do auto de infração. (...)

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
15
Quando efetivamente emitido o TDPF-F, a autoridade fiscal não efetuou a devida
intimação do ora Impugnante, do início do procedimento fiscal contra ela, nem
mesmo por meio eletrônico. Ao invés lavrou de imediato auto de infração na
segunda-feira 01 de julho, indicando nele o número do procedimento emitido na
sexta-feira anterior, dia 28 de junho. (...)
A Portaria RFB no 6478, de 29 de dezembro de 2017, no entanto, determina que
se deve dar ciência prévia ao contribuinte, no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal. O termo de início de procedimento fiscal contra o
Impugnante jamais foi expedido pela autoridade fiscal, de modo que o
Impugnante deixou de ser intimado, na forma e no tempo previstos na norma
administrativa abaixo citada, da distribuição de procedimento fiscal contra si.
Da Inexistência de Dolo - Descabimento da Multa Agravada
42. Afirma a impugnante:
Ora, o agravamento da penalidade tem como elemento indispensável a prévia
comprovação de que a obrigação tributária existia, e aqui já se demonstrou que
ela não existiu, uma vez reconhecido no item 9.3 do relatório fiscal que não houve
qualquer serviço pessoal prestado ao Impugnante e que todos os pagamentos
foram efetuados a pessoa jurídica.
Por outro lado, a constituição da SCP, ao contrário do que diz o Fisco nos itens 32
e 41 do relatório fiscal, não tem qualquer característica de simulação visando a
prática da evasão fiscal.
Isso porque, como já se acentuou atrás, se o suposto objetivo fosse distribuir a
pessoa física metade dos lucros apurados na SCP - objetivo ademais inusitado e
incompatível com a prática comum quando se remunera de serviços de advogado
avulso – a Impugnante teria constituído a SCP com a pessoa física. Não com a
jurídica. E não teria pago a esta pela via bancária.
43. E sobre esse tema, continua a impugnante:
(...) a SCP, iniciada em 2008 informalmente, como permitia a lei, e formalizada em
2014, não constou nem da contabilidade nem das declarações prestadas à Receita
Federal, conforme informa a própria autoridade fiscal.
Portanto, sua constituição não prejudicou por qualquer forma o acesso da
Fazenda aos fatos que elenca aqui, nem poderia ter causado qualquer efeito
retardador da ciência do Fisco relativa ao fato gerador que quis ver caracterizado,
de modo que a aplicação da multa do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96 é
inteiramente descabida.
Dos pedidos
44. Finaliza sua peça impugnatória, requerendo:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
16
1) a decretação da nulidade do ato administrativo, que não atende à definição
legal de lançamento e nem preenche os requisitos obrigatórios, materiais e
formais, de validade do auto de infração;
2) o cancelamento do auto
(a) por intransponível cerceamento do direito à ampla defesa ou,
(b) pelo provimento à impugnação no mérito, conforme determina o artigo 59, §
3°, do Decreto 70.235/72, com a consequente extinção da exigência fiscal,
inclusive da multa aplicada, diante do claro desatendimento à súmula vinculante
32 do CARF e da flagrante improcedência do auto.
Impugnação do Sujeito Passivo Solidário
A Acusação
45. Após a alegação de tempestividade da impugnação, afirma o sujeito passivo
solidário que:
O auto de infração atribui à Impugnante sujeição passiva na condição de
responsável pessoal e capitula o artigo 135, inciso III, do CTN, apontando prática
de infração de lei.
(...)
Este dispositivo legal não trata de responsabilidade solidária, mas sim de
substituição do contribuinte pelo responsável pessoal nele definido.
(...)
Por conseguinte, o auto de infração não pode exigir concomitantemente, do
contribuinte e do responsável pessoal, os mesmos créditos pelas mesmas
supostas obrigações.
Obviamente se a norma não atende ao interesse do Fisco, há que alterá-la no
Legislativo. Ao Fisco não é permitido cobrar senão o que a lei estipula. Não cabe
interpretação extensiva nem cobrança em duplicidade.
Portanto, se o Fisco deseja incluir na sujeição passiva o sócio, para evitar possíveis
problemas em suposta fase de execução judicial, ou eventual desaparecimento da
pessoa jurídica, pode invocar o artigo 124 do mesmo CTN, alegando que o sócio
tem interesse. Não pode simplesmente capitular o artigo 135, III. No caso aqui
vertido, não foi invocado o artigo 124.
46.
O
sujeito passivo
solidário pede
liminarmente
a
exclusão
dessa
responsabilização pessoal inteiramente desvalida de qualquer fundamentação compatível com o
texto da norma aplicada.
47. Continua o sujeito passivo solidário argumentando que:
A autoridade fiscal se impressionou com declarações e registros contábeis que
informavam pagamento de lucro por pessoa jurídica a pessoa física.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
17
A partir delas estabeleceu praesumptio hominis de que não seriam pagamentos
de lucros, mas sim rendimentos sujeitos a contribuição previdenciária e ao
imposto de renda da pessoa física, com responsabilidade de retenção pelo
pagador.
Mas a autoridade apurou que esses exatos valores e datas correspondem a
pagamentos efetuados a pessoa jurídica, não a pessoa física.
(...)
Nenhuma declaração o registro contábil notícia trabalho, serviço ou respectiva
remuneração de pessoa física advogado avulso. Todos indicam distribuição de
lucro.
(...)
A míngua de qualquer razão para insistir nessa sacralização das declarações e dos
registros que não coincidem com a prova documental da verdade material, a
autoridade, ao invés de perquirir acerca do bom cumprimento das leis relativas a
pagamentos entre pessoas jurídicas, houve por bem acusar de fraude, dolo,
crime, em Franco abuso de autoridade, cobrando tributo que sabe indevido,
hipótese prevista no código penal.
48. Alega o sujeito passivo solidário que os registros contábeis foram realizados com
desmedido desmazelo, resultando declarações equivocadas, elaboradas com desatenção, tudo
desmentido pela prova documental da verdade material. E afirma que apesar disso (dos erros
contábeis) não surge evidência de que ocorreu qualquer fato gerador de obrigação tributária.
Afirma a seguir:
A autoridade poderia, querendo, supor que é vedada a constituição de SCP entre
escritórios de advocacia, podia desconsiderar sua existência, mas não podia
acusar que essa constituição era "simulação para a prática de evasão fiscal"
relativa à contribuição previdenciária ou a IRPF.
(...)
Por qual razão se presumiria que o sócio do escritório que habitualmente atende
ao cliente CAPEMI, recebendo diretamente dele procuração, estaria prestando
serviços como advogado avulso ao outro escritório? E, afinal, onde estaria
comprovada a prestação de qualquer serviço como avulso, condição essencial
para a caracterização do fato gerador das obrigações relativas à previdência e ao
IRRF? Sem qualquer evidência desse serviço, toda a presunção maliciosa e
absurda passa a se revestir de características de açodamento, de falta de cuidado
na aplicação da lei.
Acentue-se enfaticamente, neste passo, que a SCP não constou dos registros
contábeis nem de declarações fiscais, de sorte que não é possível concluir que a
constituição da SCP obstaculizou a ciência do Fisco acerca dos fatos ocorridos,
elencados no auto. Por conseguinte, não se caracterizou qualquer das hipóteses
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
18
49. Em seguida o sujeito passivo solidário afirma que é permitido pela OAB a
associação entre escritórios de advocacia e que a Lei prevê as SCP sem estabelecer vedações ou
formalidades, e ao particular é permitido o que a lei não proíbe. E qualquer discrepância de
entendimento nessa matéria não justifica a acusação relativa à evasão de tributos pertinentes a
pessoa física. Nem mesmo prática de dolo, pressuposto da aplicação dos artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64, não pode ser imputada pela constituição da SCP, uma vez que essa sociedade foi
constituída informalmente, como permitia a lei, em acordo com entendimento firmado pela
própria Fazenda em julgamentos e em solução de consulta que publicou em 2018.
50. E finaliza esse tópico afirmando que:
A adoção de modelo societário que o Fisco eventualmente passa a entender
impróprio, sem que tenha ocorrido qualquer alteração de lei nesse sentido, não
caracteriza a infração descrita no artigo 135, III, do CTN, fundamento da
imputação à Impugnante.
Ausência de Intimação Prévia
51. Nesse tópico, o sujeito passivo solidário inicia seus argumentos mencionando
que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a todo sujeito passivo deve ser oportunizada a ampla
defesa na fase de constituição do crédito tributário, ou seja, no curso do procedimento
fiscalizatório. Com esse objetivo, a legislação instituiu o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal, do qual devem ser intimados todos os sujeitos passivos, como prevê o art. 4° da Portaria
RFB n° 6.478/2017.
52. Continua o sujeito passivo solidário afirmando que:
Nos presentes autos, a Impugnante é sujeito passivo por ter sido indevidamente
responsabilizada por supostos débitos da pessoa jurídica de que é sócia. Assim
sendo, deveria ter sido intimada do TDPF, como previsto na norma própria,
supratranscrita, o que não ocorreu.
Dos Pedidos
53. Requer o sujeito passivo solidário que seja extinto o crédito tributário objeto do
auto de infração e, subsidiariamente, o cancelamento de sua indevida responsabilização pessoal.
Sobreveio o Acórdão no 11-64.985 que por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram
com infração de lei ou contrato social, exsurge a responsabilidade tributária
solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
19
TDPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. CIÊNCIA PELO SUJEITO
PASSIVO SOB PROCEDIMENTO FISCAL PELA INTERNET.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal tem natureza de instrumento de
controle e planejamento da atividade fiscal pela RFB e de informação ao
contribuinte, possibilitando a segurança de que o procedimento fiscal
efetivamente emanou da Administração Tributária.
O Sujeito Passivo em procedimento fiscal poderá verificar a autenticidade e
eventuais prorrogações do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
utilizando-se de consulta disponível na página da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na Internet.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário: 2014
RECOLHIMENTO.
É devido a recolhimento de contribuição previdenciária sobre pagamentos a
advogados realizados por escritório de advocacia.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando configurado pela
autoridade lançadora o intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do acórdão de impugnação em 06.11.2019,
apresentando recurso voluntário na data de 06.12.2019 (fls. 338 a 361), em que devolve para
discussão deste colegiado, em síntese, os seguintes pontos: (i) nulidade do auto de infração em
razão do descumprimento de requisitos formais e materiais do ato administrativo, resultando em
cerceamento ao direito de defesa; (ii) nulidade da decisão recorrida que não enfrentou as
alegações do suplicante; (iii) incompetência da equipe de fiscalização; (iv) incompetência da DRF
Araraquara; (v) ausência da prestação dos serviços; (vi) não incidência da contribuição
previdenciária sobre distribuição de lucro a pessoa jurídica; (vii) insurgência em relação a multa
qualificada aplicada.
A responsável, cientificada em 07.11.2019, apresentou recurso voluntário em
06.12.2019 (fls. 366 a 385) deduzindo o seguinte: (i) ausência de participação da responsável na
fase de constituição do crédito; (ii) nulidade da decisão recorrida que inovou no critério jurídico
para atribuição da responsabilidade; (iii) não demonstração da conduta realizada com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
20
Os recursos voluntários são tempestivos, e estando presentes os demais requisitos
para sua admissibilidade, deles tomo conhecimento.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
21
SELMA SALOMÃO, WOLSZCZAK & ADVOGADOS ASSOCIADOS
No seu recurso voluntário, o defendente argui que o Sr. Roberto Miranda Nogueira
Junior, jamais lhe prestou serviços profissionais para Selma Salomão, Wolszcak & Advogados
Associados, insistindo que os pagamentos realizados se deram a título de distribuição de lucros, do
que resultaria na ilegitimidade do recorrente.
Pois bem, o item 9.3 da acusação fiscal, apesar de sintético, resume a motivação
que levou a autoridade a realizar o lançamento tributário:
9.3 Portanto, ao contrário do que declarou a SELMA SALOMÃO, as procurações
mencionadas nos parágrafos 9.1 e 9.2 comprovam que Roberto Miranda prestou
serviços advocatícios à CAPEMI, cujos honorários foram pagos ao escritório
SELMA SALOMÃO que, por sua vez, repassou a parte que competia a ROBERTO.
Creio que o parágrafo acima é bem esclarecedor para identificar que o contribuinte
da obrigação previdenciária é a CAPEMI e não o recorrente, uma vez que contribuinte é aquele
que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador, enquanto o
responsável é aquele que sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei (art. 121, do CTN):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Daí a relevância da alegação do recorrente de que não tomou serviços do Sr.
Roberto Miranda Nogueira Junior, pois isso o afasta da condição de contribuinte por desatender o
disposto no artigo 22, III, da Lei 8.212/1991 e ao artigo 51, III, “a”, da Instrução Normativa RFB no
971/2009, colocando-o na situação de eventual responsável.
Lei 8.212/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
[...]
IN RFB no 971/2009
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
22
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
[...]
III - em relação à empresa ou equiparado à empresa:
a) a prestação de serviços remunerados realizados por segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual e cooperado intermediado por
cooperativa de trabalho;
[...]
Em momento algum a autoridade lançadora afirmou que constatou a prestação de
serviços do Sr. Roberto Miranda Nogueira Junior ao recorrente, mas que esse último realizou os
pagamentos por conta dos serviços prestados à CAPEMISA, incidindo sobre tais valores a
contribuição previdenciária, nos termos do artigo 22, III, da Lei no 8.212/91.
Importante esclarecer que o lançamento da contribuição realizada neste processo
diz respeito, exclusivamente, àquela devida pela empresa e não inclui eventual contribuição do
segurado contribuinte individual. A conclusão do julgador de piso foi a seguinte:
A fiscalização bem demonstrou a ocorrência do fato gerador, não pelas aparências
do negócio, mas sim pela intenção em se realizar pagamentos a pessoa do senhor
Roberto Miranda Nogueira Júnior, pois todos os valores recebidos por ele foram
aceitos e por ele (até então terceiro estranho ao quadro societário do escritório
Selma Salomão) declarados em seu montante total e não apenas parte dele.
Portanto, a decisão recorrida toma o recorrente como contribuinte da obrigação,
independentemente do fato de ser ele ou não o destinatário dos serviços prestados por Roberto
Miranda Nogueira Junior, mas em razão de ter realizado os pagamentos pelos serviços prestados,
aliado ao fato do beneficiário não negar ter recebido tais valores de Selma Salomão Wolszcak &
Advogados Associados.
Penso que não se pode tratar a CAPEMISA e a Selma Salomão Wolszcak &
Advogados Associados como se ambos fossem contribuintes, uma vez que apenas o primeiro tem
relação direta com o fato gerador. Também não posso admitir que ambos realizaram
conjuntamente o fato gerador, uma vez que a participação da recorrente apenas se deu para
viabilizar o pagamento dos serviços prestados, alterando a natureza jurídica do prestador com o
intuito de economizar tributo para o beneficiário e contribuições previdenciárias para o tomador
dos serviços.
Todo este quadro fático leva a crer que a recorrente não é o contribuinte da
obrigação principal. Identificada a situação, como de fato foi, a autoridade lançadora deveria ter
exigido a contribuição previdenciária da CAPEMISA, responsabilizando o recorrente, se fosse o
caso, nos termos dos artigos 124, I e 128 e seguintes do Código Tributário Nacional, mas jamais
tomando-o como contribuinte quando, na realidade, não o é.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
23
Nestes termos, por não ser o tomador de serviços do Sr. Roberto Miranda Nogueira
Junior, e consequentemente, não se revestir da qualidade de contribuinte da obrigação social
patronal devida pela empresa relativamente a remuneração paga ou creditada a prestador de
serviço pessoa física, e pela ausência de imputação de responsabilidade tributária, este recorrente
não pode compor o polo passivo.
Considerando o consequente provimento do recurso para reconhecer a
ilegitimidade de Selma Salomão, Wolszcak & Advogados Associados, o que leva a nulidade do
lançamento por vício material, deixo de me manifestar sobre as demais preliminares e matérias de
mérito desenvolvidas pelo recorrente.
SELMA SANTOS SALOMAO WOLSZCZAK
O responsável, não se conforme em ter sido incluído no polo passivo com
fundamento no artigo 135, III, do CTN, sustentando que não foi indicado no auto de infração qual
teria sido o ato que resultou na imputação de sua responsabilidade pessoal, vez que não teria
praticado qualquer ilícito.
Ora, a responsabilidade do artigo 135, III, do CTN, não decorre da simples condição
de administrador ou da existência de dívida tributária, mas da prática de ato ilícito. Por este
motivo, a atribuição desta modalidade de responsabilidade depende da demonstração da prática
de atos com excesso de poderes, violação da lei, do contrato social ou estatutos. Este colegiado é
bastante rigoroso quanto a isso, pois a responsabilidade de terceiros é uma exceção à regra geral,
devendo ser bem caracterizada.
Ocorre que a questão de fundo não diz respeito, propriamente, à existência de atos
praticados com excesso de poderes, violação da lei, contrato social ou estatutos, uma vez que o
recurso voluntário apresentado pelo escritório reconheceu que ele não poderia ser tratado como
contribuinte nesta relação processual. Nesta linha de raciocínio, não é correto imputar a
solidariedade com fundamento exclusivo no artigo 135, III, do CTN, carecendo da demonstração
do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, a fim de se
aplicar o artigo 124, I, do CTN.
Neste mister, a autoridade lançadora não se desincumbiu. Primeiramente, por erro
na fundamentação que decorre do reconhecimento de que a pessoa jurídica não é contribuinte da
obrigação tributária, do que resultaria que a possibilidade de responsabilização somente poderia
ser invocada com fundamento no artigo 124, I, do CTN e jamais no artigo 135, III, do CTN,
exclusivamente. E segundo, porque a autoridade lançadora não foi capaz de demonstrar o
interesse comum necessário para potencialmente responsabilizar a solidária.
O julgador de piso, assim se manifesta para manter a responsabilização:

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.757 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720109/2019-28
24
91. Como já observado, descrito e comprovado na análise da impugnação do
escritório de advocacia Selma Salomão, a constituição da SCP foi realizada
exclusivamente com o intuito de dar embasamento jurídico para transferências
entre pessoa jurídica e pessoa física sem a devida tributação. Dessa forma,
remete-se àquele ponto a análise completa do assunto já tratado nesse voto.
No entanto, a despeito dos fatos relatados na acusação fiscal, não se visualiza o
necessário interesse comum para que possa ser responsabilizada nos termos do artigo 124, I, do
CTN, conforme desenvolvido nos parágrafos acima.
Diante de todo o contexto acima, seja pelo equívoco na fundamentação, seja pela
falta de demonstração dos elementos mínimos e necessários para se reconhecer potencial
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, a Sra. Selma
Santos Salomão Wolszczak, não deve compor o polo passivo.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar provimento aos recursos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 415
DF CARF MF
Original